Tribunal: TJPA
Processo: 0800448-15.2024.8.14.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3406 - Violação de domicílio
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800448-15.2024.8.14.0007

APELANTE: RAI LOPES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO TENTADA. LESÃO CORPORAL. RESISTÊNCIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO AFASTADO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena de 9 meses de detenção, em regime aberto, pela prática dos crimes previstos nos arts. 129, caput, 329, caput, e 150, §1º c/c art. 14, II, todos do Código Penal, em concurso material.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há elementos probatórios suficientes para a condenação pelos crimes de violação de domicílio tentada, lesão corporal e resistência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e a materialidade dos delitos foram suficientemente comprovadas por meio de laudo de lesões corporais e prova testemunhal.

4. No tocante à violação de domicílio, a tentativa restou caracterizada diante dos atos inequívocos praticados pelo réu, que, de forma insistente e agressiva, golpeava a porta da residência com o claro intuito de ingressar no imóvel, sendo impedido por fatores externos (intervenção policial).

5. Quanto à lesão corporal, laudo pericial confirmou escoriações na mão de policial militar decorrentes de chute desferido pelo réu dentro da viatura, conduta corroborada por testemunha presencial.

6. A resistência foi demonstrada pelas declarações dos agentes policiais e testemunha policial, que narraram a oposição violenta do acusado à prisão, exigindo uso moderado da força e emprego de algemas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. É admissível a condenação por tentativa de violação de domicílio quando comprovado o início de execução por meio de atos concretos e imediatos voltados à invasão, ainda que não consumada por circunstâncias alheias à vontade do agente. 2. O laudo pericial somado ao depoimento da vítima constitui prova suficiente para a condenação por lesão corporal. 3. Configura o crime de resistência a conduta do réu que, de forma ativa e violenta, impede o cumprimento de ordem legal emanada de autoridade policial, exigindo uso de força proporcional.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 129, caput; 150, §1º c/c art. 14, II; e 329, caput. CPP, art. 386, III e VII.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, Apelação 0006068-89.2014.8.11.0002, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Primeira Câmara Criminal, j. 21/06/2016; TJSP, Apelação Criminal 1500892-09.2021.8.26.0288, Rel. Des. Fátima Gomes, 9ª Câmara de Direito Criminal, j. 12/04/2024. TJDFT, ApCrim 0702481-73.2021.8.07.0005, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, 2ª Turma Criminal, j. 23/11/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 30 de outubro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Rai Lopes apela da sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Baião/PA, que o condenou à pena de 9 meses de detenção, em regime aberto, pela prática dos crimes previstos nos artigos 129, caput, 329, caput, e 150, §1º c/c art. 14,

II, todos do CP, em concurso material (ID 26501806).

O apelante requer a absolvição quanto ao crime de violação de domicílio, sob o argumento de inexistirem provas da materialidade delitiva, bem como de não haver ato executório que configure tentativa, tampouco dolo específico voltado à prática do crime. No mesmo sentido, pleiteia a absolvição pelos delitos de resistência e lesão corporal, sustentando a insuficiência probatória para a condenação, nos termos do art. 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal (ID 26501814).

O Ministério Público apresentou contrarrazões, nas quais sustenta o acerto da sentença (ID 26501818), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 29687960).

É o relatório.

VOTO

Apesar de admissível, o recurso não comporta provimento.

Em relação ao pleito absolutório formulado quanto ao
crime de violação de domicílio
, cumpre consignar que a materialidade e a autoria delitivas encontram-se devidamente comprovadas sobretudo pela palavra firme, coerente e harmônica da vítima, Ajax Ronny da Silva Rodrigues, prestada tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, circunstância que confere elevada credibilidade à versão acusatória.

O ofendido relatou que, na noite de 02/05/2024, por volta das 21h30, foi informado por sua sogra, Rosineide, de que havia uma pessoa em frente à residência batendo com força e desferindo chutes na porta de entrada, motivo pelo qual se dirigiu imediatamente ao local. Ao chegar, constatou que o indivíduo, posteriormente identificado como Rai Lopes, insistia de forma agressiva em golpear a porta e chamava-o para briga, sendo necessária a pronta intervenção policial para cessar a conduta e efetuar a prisão. Acrescentou, ainda, não conhecer o acusado nem compreender as razões do comportamento hostil, o que reforça o caráter injustificado e deliberado da ação (IDs 26501760, pág. 10, e 26501811).

Tais elementos evidenciam, de forma inequívoca, o início da execução da conduta típica, uma vez que o réu, ao bater e chutar insistentemente a porta da casa, manifestou atos concretos, diretos e imediatos voltados à violação do domicílio alheio. A ação não se consumou apenas em razão da resistência da vítima e da pronta chegada da Polícia Militar, circunstâncias alheias à vontade do agente.

Nesse contexto, restou caracterizada a tentativa punível, na forma do art. 14, II, do Código Penal, pois o acusado deu início à execução do delito de violação de domicílio, não o consumando por fatores externos que impediram a sua completa realização.

O elemento subjetivo do tipo, consistente no dolo específico de ingressar em casa alheia contra a vontade do morador, também se mostra devidamente demonstrado. O comportamento insistente e violento do réu que, mesmo advertido, persistiu em chutar a porta e chamar o morador para confronto revela sua inequívoca intenção de adentrar o imóvel sem consentimento, violando a tranquilidade e a segurança da vítima (
vide
. TJMT,
ApCrim n. 0006068-89.2014.8.11 0002
, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Primeira Câmara Criminal, j. 21/06/2016)

No que concerne ao delito de
lesão corporal praticado contra o policial militar
no momento da prisão em flagrante, a materialidade encontra-se comprovada pelo exame de corpo de delito (ID 26501760, pág. 8), o qual atestou escoriações em 3º e 4º graus na mão esquerda do policial militar Juann Cássio Guimarães Reis, lesões compatíveis com a narrativa apresentada.

A autoria delitiva, por sua vez, é evidenciada pela palavra da vítima policial, que, em depoimento prestado na fase inquisitorial, relatou que, ao ser acionado via interativo, encontrou o acusado Rai Lopes em frente à residência da vítima civil, bastante alterado, tendo resistido à abordagem. Narrou que, já no interior da viatura, quando tentava fechar a grade do compartimento traseiro, o acusado desferiu um chute contra a grade, atingindo a sua mão esquerda, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo pericial (ID 26501772, pág. 7)

O relato da vítima foi confirmado em juízo pela testemunha ocular Ajax Ronny da Silva Rodrigues, que declarou ter presenciado o momento em que o acusado, ao ser colocado na viatura, chutou a grade do camburão, atingindo a mão do policial e lesionando-a (ID 26501811).

Destarte, a provas testemunhais e técnicas formam um conjunto probatório firme, coeso e convergente, não havendo contradições relevantes. Assim, não prospera a tese absolutória, pois restou comprovado que as lesões decorreram da conduta dolosa do apelante, que provocou ferimentos no agente público. (vide: TJSP,
ApCrim n. 1500892-09.2021.8.26.0288
, Rel. Desa. Fátima Gomes, 9ª Câmara de Direito Criminal, j. 12/04/2024).

Quanto ao
crime de resistência
, igualmente não prospera o pleito absolutório.

A autoria e a materialidade do delito restam devidamente comprovadas pelos relatos dos policiais militares colhidos na fase investigativa (ID 26501760, pág. 5-7), que afirmaram que, durante a abordagem, o acusado se negava a ser contido, empurrava os agentes e desferia chutes, o que exigiu o uso proporcional da força e o emprego de algemas para garantir a segurança da equipe. A conduta evidencia resistência dolosa à atuação legítima da autoridade, preenchendo os requisitos do tipo penal previsto no art. 329 do Código Penal.

Tais relatos foram corroborados, em juízo, pela testemunha ocular Ajax Ronny da Silva Rodrigues que afirmou que o apelante opôs resistência ativa e violenta à ação policial
,
empregando força física contra os agentes no momento da prisão, com o claro propósito de impedir o cumprimento do dever legal (ID 26501811).

No mais, conforme orientação jurisprudencial pátria, “para o reconhecimento da materialidade e da autoria do crime de resistência, previsto no art. 329 do CP, é necessário que haja resistência ativa, mediante violência ou grave ameaça que torne séria a oposição à ordem legal emanada de agente público. No caso em análise, restou amplamente demonstrado nos autos o cometimento do delito de resistência, uma vez que o réu se opôs à execução de ato legal (abordagem policial) de maneira violenta, ensejando, inclusive, o uso moderado da força para imobilizá-lo” (TJDFT,
ApCrim n. 0702481-73 .2021.8.07.0005
, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, 2ª Turma Criminal, j. 23/11/2023), como no caso, o que inviabiliza o acolhimento do pleito absolutório.

À vista do exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

Belém, 31/10/2025